Tribunal: TJPA
Processo: 0009159-51.2017.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009159-51.2017.8.14.0051

APELANTE: LEONARDO CARVALHO DA SILVA, RENATO MOURA DA SILVA, ODEMAR BARBOSA GOMES, RICHARDSON DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INCABÍVEL. 2) DOSIMETRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MINORANTE DO §4º DO ART.33 DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO.

1. Insubsistentes os pedidos de absolvições, arrimados na insuficiência de provas da autoria delitiva. Restam comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico praticado pelos réus, confirmando-se as informações advindas das interceptações telefônicas, conforme Laudo Toxicológico, bem como da narrativa das testemunhas, confortada pelas demais provas constantes do caderno processual. A negativa de autoria mostra-se estéril no caso em apreço, tanto em relação aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e falsidade de documentos.

2. Sendo certeira a avalição do art. 59 do CP, tendo o Julgador respeitado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, incabível a redução das penas-base. Inviável a aplicação da causa de diminuição §4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, visto que o magistrado singular justificou adequadamente a inaplicabilidade da minorante, por terem os réus preenchido aos requisitos do dispositivo legal.

4.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias ______________________________ de 2023.

Julgamento presidido pel
a
Excelentíssim
a
Senhora Desembargadora
Kedima Pacífico Lyra
.

Belém, ___ de _____________ de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0009159-51.2017.8.14.0051

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM (1ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LEONARDO CARVALHO DA SILVA

ADV.: RITA DE CASSIA RIÇA DE ARAÚJO

APELANTE: ODEMAR BARBOSA GOMES

ADV.: RITA DE CASSIA RIÇA DE ARAÚJO

APELANTE: RICHARDSON DOS SANTOS QUEIROZ

ADV.: RENAN RUFINO ROCHA DA SILVA E Outros

APELANTE: RENATO MOURA DA SILVA

ADV.: CINTHIA CRISTIANE DOS SANTOS SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

LEONARDO CARVALHO DA SILVA (1º Apelante), vulgo “LEO”, ODEMAR BARBOSA GOMES (2º Apelante), RICHARDSON DOS SANTOS QUEIROZ (3º Apelante) e RENATO MOURA DA SILVA (4º Apelante),
por intermédio de seus patronos devidamente habilitados,
interpuseram o recurso em epígrafe, visando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou da seguinte forma:

a)

1º e 2º Apelantes: participações efetivas somente na 2ª apreensão, incidindo assim na figura do art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006 c/c art. 40, inciso V da Lei de Drogas, absolvendo-os da associação para o tráfico, às penas de 09 anos e 04 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime, incialmente, fechado, mais 900 dias-multa;

b)

3º Apelante: Efetiva participação na 5ª apreensão incidindo assim na figura do art. 33, caput e art. 35 da Lei 11.343/2006 c/c art. 40, inciso V da Lei de Drogas, por uma vez c/c art. 297 do CP, à pena de 11 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, mais 1350 dias-multa;

c)

4º Apelante: Efetiva participação na 3ª apreensão incidindo assim na figura do art. 33, caput e art. 35 da Lei 11.343/2006 c/c art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, por uma vez, absolvendo-o da associação para o tráfico em continuidade delitiva quanto a 5ª apreensão por insuficiência de provas, à pena total de 10 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, mais 1400 dias-multa;

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os Apelantes e mais 05 réus, como incurso no art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/06, bem como por falsificação de documento público (art. 297 do CP – Richardson).

Consta no Inquérito Policial o auto de apreensão de 20kg droga à fl. 06; laudo toxicológico de fls. 86/91; apreensão de 07 isopores com 183Kg droga à fls. 111/115; Auto circunstanciado às fls. 141/156 I, fls. 236/252 II, 291/315 II; auto de apreensão de 183kg de droga no Golfinho do Mar e nota fiscal às fls. 04/05 do volume III; recibo de envio pela embarcação à fl. 13, vol. III; laudo toxicológico de fls. 37/40 de 183kg, vol. III; laudo constatação da droga (11kg) às fls. 10/12, vol. III; auto de apreensão de 11kg de droga à fl. 13, vol. III; nota fiscal falsa à fl. 18, vol. III e segundo o relatório de fl. 45, vol. III, a chave de acesso pertence a outra transação onde consta como destinatário CHARLES SILVE DE JASUS; auto circunstanciado às fls. 404/422 IV; auto circunstanciado às fls. 544/566 e 595/609, vol. IV; auto circunstanciado às fls. 758/783 e fls. 875/879, vol. V; auto apreensão de um celular (Marcos) à fl. 902, vol. VI; auto apreensão de 2 celulares (Stefany) às fls. 919, vol. VI; auto de apreensão de um celular e documentos de (Richardson) à fl. 934, vol. VI; auto de apreensão de um celular, arma de fogo, munições, documentos, notebook e HD à fl. 953, VI; auto de apreensão de um celular e um notebook Theyllo à fl. 983, vol. VI; auto de apreensão de um notebook (Jucilane) à fl. 996, vol. VI; auto apreensão de um celular (Domingos) à fl. 1009, vol. VI; apreensão de um celular, chip e documentos com Erivan à fl. 1021, vol. VI; apreensão (Jocimar) de documentos, nota fiscal à fl. 1036/1037, vol. VI; relatório de investigação interno da TAM às fls. 1204/1211 (declaração de conteúdo dos 84 kg de drogas preenchido por Renato à fl. 1208); auto circunstanciado às fls. 1214/1239, vol. VII; laudo toxicológico de fls. 1242/1244, vol. VII; AUTO de APREENSÃO de documentos TAM à fl. 1250, vol. VII.

A denúncia afirma que, em 09/05/2017 os acusados MARCOS e STEFANY, associados para o tráfico de drogas, tratando-se respectivamente de marido e mulher, remeteram 20 kg de substância com características de ser 'maconha' (auto de apreensão e apresentação fl. 06, apenso 1), nas dependências da LATAM Cargo, sediada em Santarém, tendo como destinatário o denunciado MARCOS CASTRO CHAGAS, com endereço na cidade na cidade Rio de Janeiro (fls. 08/09 - apenso 1), fato este que não teve êxito em razão da apreensão por Policiais Federais.

Conforme se apurou, MARCOS e STEFANY estiveram em Santarém/PA, ocasião em que se hospedaram no hotel LONDON (fls. 82/83, apenso 1) e alugaram um carro, tipo SIENA, placa NSY-6684 no dia 08.05.2017 e devolveram no dia 09.05.2017 (fl. 71, apenso 1) e, naquela ocasião do despacho da droga, o réu LEONARDO CARVALHO DA SILVA se encontrava com o casal denunciado, não sendo, naquele dia, possível sua identificação, fato que ocorreu posteriormente.

Com efeito, durante as investigações se verificou que MARCOS CASTRO CHAGAS, vulgo "TITO" e STEFANY TABOSA, trouxeram a droga de Manaus/AM para Santarém/PA, caracterizando, desta forma, a transposição de fronteiras interestaduais, razão pela qual incidiram na majorante prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006. Demais disso, como já narrado, além de ter sido trazida do Amazonas para Santarém, o objetivo era de remeter a droga ao Rio de Janeiro por Via Aérea.

A materialidade delitiva no que concerne esta remessa de drogas encontra guarida no Laudo Toxicológico definitivo, o qual confirmou "POSITIVO* para a substância TETRAHIDROCANABINOL, canabionol e o canabidiol, presentes na
"Cannabis Sativa L".
vulgarmente conhecida como "MACONHA".

A segunda apreensão aconteceu em 13/05/2017, quando o 1º e o 2º Apelantes, supostamente associados para o tráfico, remeteram de Manaus/AM para Santarém, a quantidade de 183,180 kg de skunk.

Narra que o 2º Apelante foi o remetente desta quantidade de drogas, configurando como remetente e destinatário, contudo, o destinatário real da droga apreendida era o 1º Apelante, uma vez que, conforme consta da informação policial n° 189/2017, que o 1º Apelante, sem saber que a carga de droga tinha sido apreendida, pediu que um carregador fosse até o Navio para que verificasse se havia uma carga de peixe e ligasse para seu número, qual seja, 93-99106-9225, sendo que tal telefone é o mesmo utilizado pelo 1º Apelante para entrar em contato com o Supervisor da GOL Log, fato que demonstra que mesmo após tal apreensão o referido Apelante continuava a remeter drogas sem autorização legal ou regulamentar.

Ressalta que esta apreensão, juntamente com a primeira descrita alhures foi o que motivou a reunião das investigações, tendo em vista que, conforme relato da autoridade policial, a espécie de droga transportada é a mesma e o modo de transporte também é similar, tendo havido, à época, concordância do Representante do
Parquet
.

Pelo descrito acima, com relação ao 1º e 2º Apelantes, eles foram enquadrados nas majorantes previstas nos incisos Ill e V do art. 40 da Lei 11.343/2006, por utilizarem de transporte público, qual seja, Navio motor que faz linha regular entre Manaus/AM e Santarém/PA.

Aduz que a 3ª apreensão ocorreu no dia 20.06.2017, quando o denunciado MARCOS CHAGAS, vulgo "TITO*, associado com o 4º Apelante, JOCIMAR FERREIRA MACHADO e CHARLES SILVA DE JESUS, remeteram 72,946 kg de skunk, da cidade de Manaus/AM, via LATAM CARGO com destino à GUARULHOS/SR.

Ao efetuar os procedimentos de desembarque da droga, o indivíduo ANTONIO SARAIVA JUNIOR, destinatário da droga foi preso em GUARULHOS/SP, dando início a investigação e processo penal distintos.

Esclareceu que o esquema de remessas (entenda-se o termo "remessas" num contexto ampliado, não apenas de drogas) era chefiado pelo 4º Apelante, em que pese ter negado peremptoriamente qualquer participação no ilícito, ao ser ouvido perante a autoridade policial, tendo os outros réu, por sua vez, apontado ele como chefe do sobredito esquema dentro da LATAM Cargo.

Alega que os réus praticaram tal fato entre Estados da Federação, atraindo a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/2006, concluindo que a prova da autoria delitiva estava delineada nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, tendo o laudo técnico constatado "POSITIVO" as quantidades enviadas da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), principal constituinte de ação psicotrópica Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida como "MACONHA".

No que tange a 4ª apreensão, a denúncia assevera que, no dia 14.07.2017, a Polícia Rodoviária Federal efetuou a prisão em flagrante do 1º Apelante, vulgo "LEO", sendo que naquela ocasião foi apreendido 80,212 kg de skunk, trazidos de Manaus/AM no F/B Ana Beatriz, sendo que o 1º Apelante juntamente com o 2º Apelante, mais um menor de idade, transportavam a referida droga.

Esclarece que, em razão da prisão em flagrante de LEONARDO, ODEMAR conseguiu empreender em fuga, sendo que o processo tramita sob o número 0011597-50.2017.8.14.0051, perante o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal, razão pela qual os fatos não seriam denunciados na referida exordial.

Quanto a 5ª apreensão, afirma que se deu no dia 28/09/2017, quando o réu JOCIMAR, vulgo "TRAKA" juntamente com o acusado CHARLES, na cidade de Manaus/AM, foram presos, associados para o tráfico de drogas, quando transportavam 11,470 kg de skunk.

Afirma que, nesse mesmo contexto da apreensão supra, o 3º Apelante, também associado para o tráfico e em coautoria com os demais transportadores da droga, alterou documento público verdadeiro. Assim, não obstante a droga ter sido apreendida com os réus acima descritos, as interceptações telefônicas sugerem que se trata de uma associação estável e permanente, que tinha aquela altura o denunciado MÁRCIO DE CASTRO CHAGAS como dono da droga, o denunciado 3º Apelante como o responsável pela alteração da NOTA FISCAL utilizada para embarque, sendo as autorias delitivas delineadas através das interceptações telefônicas, bem como o depoimento do denunciado CHARLES, que detalha, inclusive, que sabia do embarque da droga apreendida no dia 20/06/2017 com destino à Guarulhos/SP, sendo que tal droga pertencia ao denunciado MARCOS, vulgo "TITO".

Após instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes, conforme
suso
mencionado.

Inconformados, os apelantes interpuseram os presentes recursos, nos quais postulam pela absolvição, em razão de insuficiência de provas, bem como negativa de autoria. E, ainda, pugnam, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal e aplicação da redutora de pena, prevista no §4º, do art.33 da Lei 11.243/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento dos apelos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e, após os cumprimentos das diligências para instrução dos recursos, determinei sua remessa para parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

Belém, _____de _________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Os recursos foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para suas admissibilidades, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade. Portanto, deles conheço.

01.

TODOS OS APELANTES: ABSOLVIÇÃO ART. 33, LEI Nº 11.343/06. (3º E 4º APELANTES: ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS).

Compulsando-se os autos, verifico que se trata de feito complexo, onde houve vasta pluralidade de réus, bem como originou-se através de investigações policiais oriundas da primeira apreensão de drogas em Santarém/PA (que seria enviada para o Rio de Janeiro/RJ), em 09/05/2017, via Cia. Aérea TAM, dando início ao IPI, 143/2017.

A segunda apreensão aconteceu em 13/05/2017, quando o 1º e o 2º Apelantes, supostamente associados para o tráfico, remeteram de Manaus/AM para Santarém, a quantidade de 183,180 kg de skunk, via embarcação Golfinho do Mar Il.

Por intermédio da Operação Peixe, que em um primeiro momento compreendeu interceptações telefônicas, no período entre 07/06/2017 a 16/06/2017, outros desdobramentos das investigações foram efetuados, com a realização de interceptações telefônicas para diversos alvos até 29/09/2017.

Em suma, os réus alegam que não foram presos vendendo os entorpecentes ou os fabricando, prosseguem aduzindo que as condenações possuem lastro tão somente na fase inquisitorial, não sendo produzida nenhuma prova judicial que corroborasse as interceptações, concluindo todos pela necessidade de suas absolvições, diante da suposta ausência de provas de suas autorias.

No que concerne às postulações feitas, anoto não assistir razão as defesas, vez que a sentença foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório. Portanto, não merece qualquer retificação.

Digo isso porque as provas carreadas aos autos são indenes de dúvidas, em colocar os recorrentes como autores de conduta descrita no tipo penal do tráfico de drogas.

As materialidades delitivas restam comprovadas pelo Laudo Definitivo do Exame de Entorpecente, que traz como conclusão a confirmação de que a substância apreendida se trata de droga Skank, que é uma droga produzida em laboratório e através de vários cruzamentos de tipos de maconha, produz a “super maconha”.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.

“Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta. Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo”. (Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

“o juiz não está adstrito a critérios legais no exame das provas, vale dizer, não existem provas com valor absoluto – não há rígida hierarquia entre as provas – de tal modo que não será absurdo acolher-se a palavra de uma única testemunha, desprezando-se os depoimentos de muitas, quando por sua idoneidade e circunstâncias do caso, assim houver por bem o magistrado decidir” (Manual das provas no processo Civil, João Batista Lopes, pág. 14).

O juiz decide a lide conforme seu convencimento, valorando as provas dos autos com liberdade e interpretando/aplicando a totalidade do ordenamento jurídico, utilizando-se dos métodos hermenêuticos.

In casu,
destaco que a interceptação telefônica se trata de nítida prova indiciária que não há a necessidade de ser repetida judicialmente, mas devem ser corroboradas pela prova judicial, conforme segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CURIÓ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TRANSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto à questão da ilegalidade da interceptação telefônica, por ter sido esta produzida sem a respectiva autorização judicial, em relação ao recorrente, o Tribunal a quo consignou que as conversas interceptadas foram autorizadas regularmente e realizadas dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, de forma que não há mácula a ser sanada (e-STJ fls. 4815/4816). Ora, rever tais fundamentos, para concluir pela ausência de autorização judicial para a referida interceptação, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, pacificou-se, na doutrina e na jurisprudência desta Corte Superior, que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados (AgRg no HC 552.172/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 19/02/2020), como ocorreu no caso concreto.

3. O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.537.863/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019).

4. No caso dos autos, as instâncias de origem não se basearam apenas em elementos de convicção reunidos no inquérito para motivar a condenação, não podendo se falar em utilização de prova não sujeita ao crivo do contraditório e, pois, em violação do art. 155 do CPP.

5. Ademais, a Corte a quo, em decisão devidamente motivada, com base na análise do vasto conjunto de provas dos autos, entendeu que ficaram comprovadas, de forma indene de dúvidas, as práticas delitivas, mantendo a condenação do acusado. Assim, concluir pela inexistência de provas concretas para a condenação, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020.)

O MM. Juízo a quo além de transcrever todos os depoimentos da fase policial e judicial dos réus, utilizou as interceptações telefônicas que foram corroboradas pelos depoimentos judiciais dos Policiais Federais que atuaram no caso.

Desta forma, em cumprimento ao disposto no art. 155 do CPP, no caso em apreço, a sentença condenatória foi fundamentada em provas produzidas também em juízo, como os depoimentos das testemunhas colhidos pelo magistrado sentenciante, não havendo que se falar em condenação fundada em provas exclusivamente do inquérito policial. Portanto, a referida alegação da defesa é desarrazoada.

Ademais, quanto a ausência de provas da mercancia das drogas ou posse direta dela para constituir meio idôneo para condenação para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 rechaço o argumento. Isto porque, o delito de tráfico de drogas caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nela descritas,
in verbis:

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Conforme dito alhures, as investigações deflagraram a organizada articulação entre os réus, que em momentos distintos efetuavam a remessa de entorpecente do tipo
skunk
entre Estados da Federação Brasileira, o que pela excessiva quantidade apreendida, comprova que o entorpecente se destinava ao comércio espúrio, tornando inaplicável o princípio do
in dubio pro reo,
sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

02.

3º APELANTE
: ABSOLVIÇÃO DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.

O Apelante Richardson pleiteia sua absolvição do crime previsto no art. 297 do CP, considerando que, em Juízo, se retratou da confissão do delito realizado na fase inquisitorial.

Sem sorte o Apelante! Depreende-se dos autos, que ele era o responsável pela alteração da nota fiscal utilizada para embarque dos entorpecentes, embora afirme que não tinha conhecimento do conteúdo da carga. A autoria de tais condutas foi apontada por Márcio e o próprio Apelante nas intercepções telefônicas, bem como o depoimento do denunciado CHARLES, que detalha, inclusive, que sabia do embarque da droga apreendida no dia 20/06/2017, com destino a Guarulhos/SP, sendo que tal droga pertencia ao réu MARCOS, vulgo "TITO". O apelante RENATO afirma ter utilizado dos "serviços de RICHARDSON, no quer diz respeito a utilização das notas fiscais para conseguir ultrapassar com a carga pela inspeção, o que apresenta o claro envolvimento do recorrente na prática do crime, em que este tinha como função primordial preparar os documentos necessários para que as drogas pudessem ser embarcadas.

Assim, a negativa de autoria quanto ao delito do art. 297 do CP não merece amparo, diante da existência de provas plenas que demonstram a ligação do recorrente com o crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ao qual remetia estas através do transporte aéreo, destinadas ao comércio espúrio, razão pela qual afasto o pleito absolutório quanto ao crime de falsificação de documentos.

03.

DOSIMETRIA (TODOS OS APELANTES)

Quanto ao pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena base no mínimo legal e aplicação da redutora da pena disposta no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no patamar de 2/3, tenho que as irresignações não merecem prosperar.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:

Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.

(...)

A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

No que se refere ao disposto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, para o agente ser beneficiado com a referida diminuição, deve ter um passado imaculado, preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse. No caso em análise, em pese os pedidos nos recursos, a excessiva quantidade de entorpecentes apreendida, bem como a forma como as ações dos meliantes foram deflagradas, na qual eles enviavam as drogas entre Estados da Federação Brasileira, demonstrando a dedicação deles à atividade criminosa.

O 1º e o 2º Apelantes estavam envolvidos com a remessa de Manaus/AM para Santarém/PA de 183,180 kg de skunk, bem como as circunstâncias que permearam a apreensão levam a conclusão da contumácia delitiva.

O 3º Apelante efetuava a remessa de drogas e a falsificação de documentos fundamentais para a consumação da traficância, o que pela quantidade de drogas apreendidas não restou comprovado a eventualidade da prática, mas a sua dedicação à atividade criminosa.

O 4º Apelante usava o seu conhecimento sobre o funcionamento da companhia aérea e repassava estas informações à terceiros sobre a rotina de trabalho, permitindo a entrada de mercadorias ilícitas sem a devida fiscalização.

Nesse diapasão, os apelos das defesas para aplicação da minorante do §4º, do art.33, da Lei 11.343/2006, não tem como prosperarem, vez que se encontram em desacordo com a jurisprudência pátria. Portanto, não há o que ser alterado também a esse respeito, na sentença do juízo
a quo
.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, mantendo todos os termos da sentença.

É o meu voto.

Belém, ___de _________ de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/03/2023